Tribunal: TJSP
Processo: 1018864-81.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação monitória – Termo de acordo extrajudicial entre as partes – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação (art. 485, VI, do CPC) – Notícia de acordo extrajudicial das partes para pagamento de débitos pendentes, envolvendo o contrato anterior com expressa indicação de que o acordo não ensejaria novação, de modo que, na hipótese

Ementa:
*Ação monitória – Termo de acordo extrajudicial entre as partes – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação (art. 485, VI, do CPC) – Notícia de acordo extrajudicial das partes para pagamento de débitos pendentes, envolvendo o contrato anterior com expressa indicação de que o acordo não ensejaria novação, de modo que, na hipótese de inadimplemento superior a 60 dias, haveria o retorno das partes à condições originárias – Inadimplemento evidenciado, com retorno das partes às condições originárias, por não operada a novação – Ausência de documentos relativos ao contrato originário, para aferir a certeza e a liquidez do saldo devedor apresentado, sem prova da evolução e regularidade da dívida – Processo instruído com documentos insuficientes para caracterizar prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo – Sentença mantida – Recurso negado.*